Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711695-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DA ROCHA, EUGENIO BARBOSA ROCHA AGRAVADO: VANILDO GOMES NOBREGA DECISÃO Número do processo: 0711695-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DA ROCHA, EUGENIO BARBOSA ROCHA AGRAVADO: VANILDO GOMES NOBREGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 0702968-14.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos seguintes termos: “A sentença, proferida em 21.06.2019, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 12.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 14.02.2019 e com juros de mora de 1% ao mês a partir de 04.06.2019. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, penhoraram-se pelo sistema BACENJUD R$ 200,84 da devedora Letícia. Houve consulta ao sistema RENAJUD e localizou-se um veículo em nome de Letícia, cuja penhora não seria possível por estar alienado fiduciariamente em garantia. Posteriormente, houve a suspensão e, em seguida, o credor requereu nova tentativa de penhora pelo sistema SISBAJUD, levando à constrição de R$ 998,82 da devedora Letícia e R$ 254,33 do devedor Eugênio. Ambos os requeridos apresentaram impugnação à penhora, alegando constrição de valores em poupança e de salário. Decido. 1. Da impugnação do devedor Eugênio O Superior Tribunal de Justiça, em ao julgar o REsp No 1.547.561/SP, admitiu relativização da regra de impenhorabilidade de verba remuneratória, em casos excepcionais, desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste precedente, a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor. No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva – a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste mesmo sentido, os REsp 1.673.067, DJe 15.09.2017 e REsp 1818716, DJe 25.06.2019. Note-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 03.10.2018, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, consolidou a possibilidade de relativização da regra quanto à impenhorabilidade de salários, para admitir a possibilidade de constrição, desde que preservado percentual que garanta ao devedor e sua família a subsistência. Plausível, portanto, a tentativa de penhora dessa verba, em favor do exequente, objetivando o devido cumprimento da obrigação, quando não são localizados veículos ou imóveis em seu nome. Considerando que o devedor Eugênio auferiu em março de 2020 (ID 86837543) R$ 1.477,56, o valor penhorado (R$ 253,16) corresponde a 17,13%, percentual razoável diante da situação dos autos. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa, intime-se o requerente para indicar bens diversos passíveis de penhora e oficie-se para transferência, observando-se a conta já informada nos autos. 2. Da impugnação da devedora Letícia Em primeiro lugar, cumpre observar que a sentença foi proferida há quase dois anos e os réus nunca se dispuseram a fazer qualquer tipo de pagamento. Por outro lado, como já observado no item 1, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra quanto à impenhorabilidade de salários, para admitir a possibilidade de constrição, desde que preservado percentual que garanta ao devedor e sua família a subsistência. Ora, se a Corte Especial permite a relativização da impenhorabilidade sobre o salário, por analogia, tal entendimento pode ser estendido também para as contas poupanças, desde que preservado valor necessário ao sustento do próprio devedor e de sua família, pois esse é o objetivo da norma (AgInt no REsp 1.878.844/RS). Assim, equilibra-se o direito do credor de receber, impedindo-se que o devedor faça poupança em detrimento do valor devido. Cumpre observar que a dívida é de R$ 18.510,14 e, até hoje, só foram pagos R$ 200,84. Acrescente-se que não foram localizados bens penhoráveis da devedora Letícia (veículo é alienado e não há imóveis). Levando-se em consideração que o objetivo da regra da impenhorabilidade é preservar a dignidade do devedor e que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a sua relativização, considero que se mostra possível a penhora de 30% do valor encontrado em conta poupança da ré Letícia, ou seja, de R$ 299,46, liberando-se o restante em seu favor. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação para manter a penhora sobre 30% do valor encontrado (R$ 299,46), liberando-se o restante em favor da devedora. Preclusa a presente, transfira-se o valor para a conta já indicada pelo credor.” Na via do presente agravo de instrumento, os executados, ora agravantes, afirmam que os valores penhorados na poupança da 1a agravante e os valores advindos das verbas salariais recebidas pelo 2o agravante não podem ser penhorados, sob o risco de comprometimento de suas necessidades alimentares. Defendem a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão atacada e determinação de desbloqueio dos valores constritos. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor, o que, a priori, revela a probabilidade do provimento do recurso interposto. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que não se verifica no caso em comento. Assim, no caso, não há se falar em flexibilização da regra de impenhorabilidade. Ademais, evidencia-se o risco de dano grave, ante a iminência de expedição de alvará por determinação do juízo de origem. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento dos valores bloqueados nas contas dos executados, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se à origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito